Tribunal: TJMT
Processo: 1009396-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009396-69.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADA(S):
CLEBER FERNANDO BEZERRA
Vistos etc.
A despeito do labor combativo do douto patrono da agravante, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar o posicionamento quanto à decisão proferida no ID no 89305973.
Portanto, mantenho o indeferimento da liminar pretendida.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora